Tribunal: TJDFT
Processo: 0739919-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739919-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HERISVELTO PEREIRA DE ANDRADE REU: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória com pedido de tutela provisória ajuizada por HERISVELTO PEREIRA DE ANDRADE (ID 76357956) em face de BANCO DO BRASIL SA. Na petição inicial, o Autor deduz pedido sem (i) declinar nominalmente a decisão de mérito que pretende rescindir ou desconstituir; (ii) declinar, explicitar e esclarecer, no corpo da inicial, os pontos em relação aos quais demanda a rescisão do julgado; (iii) cotejar, no referido julgado, os elementos cujos documentos foram juntados aos autos. Ainda que se considere o comando descrito no art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, especificamente no que diz respeito a interpretar o pedido a partir do conjunto da postulação e da boa-fé, a inicial não atende aos requisitos mínimos para apreciação pontual, sendo necessário que o Autor emende a inicial para adequar o pedido ao comando acima, atentando-se aos requisitos contidos no art. 966, caput, e 968, do CPC. Além disso, não instruiu os autos com a comprovação do valor do cumprimento de sentença que pretende obstar o prosseguimento, o que é necessário para aferir, com precisão, a correção do valor atribuído à causa. Ante o exposto, com fundamento no art. 321 do CPC, INTIME-SE o Autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, (i) declinando, nominalmente e no corpo da peça, a decisão de mérito que pretende rescindir ou desconstituir; (ii) declinando, explicitando e esclarecendo, no corpo da inicial, os pontos em relação aos quais demanda a rescisão do julgado; (iii) cotejando, no referido julgado, os elementos fáticos e jurídicos em relação aos quais acostou os documentos aos autos; (iv) instruindo o seu pedido com prova a respeito do conteúdo patrimonial em discussão ou do proveito econômico perseguido. Após, caso admitida a demanda rescisória, apreciarei o pedido de tutela provisória. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2025 14:41:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador